Tribunal: TJBA
Processo: 8025320-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025320-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VINICIUS MARTINS PEREIRA BARBOSA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO

I
NDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784 DO STF.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR COM EFEITO SATISFATIVO. ART. 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação ordinária ajuizada pelo candidato aprovado em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital nº 01/2019 do Município de Salvador. O Agravante pleiteia sua convocação, nomeação e posse no cargo de Fiscal de Serviços Municipais – Nível Superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o candidato classificado em cadastro de reserva tem direito subjetivo à nomeação e posse no cargo pretendido; (ii) estabelecer se é admissível a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Preliminarmente, cumpre registrar que, estando o presente Agravo de Instrumento em condições de julgamento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido
liminar
.

4-
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311-RG), firma que os candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, salvo quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada ou o descumprimento da ordem classificatória pela Administração Pública.

5 - No caso concreto, não restou comprovada a preterição do Agravante por contratação temporária, terceirização ou desrespeito à ordem de classificação, tampouco demonstrada a necessidade inequívoca de provimento do cargo durante a validade do certame.

6 - A concessão de medida liminar que imponha a convocação, nomeação e posse do candidato esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, configurando vedação expressa do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, pois enseja provimento satisfativo e irreversível contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO

7
–
Agravo interno prejudicado.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015, DJe 18.04.2016 (Tema 784); TJ-BA, AI nº 8007338-97.2025.8.05.0000, Rela. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 07.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025320-27.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
VINICIUS MARTINS PEREIRA BARBOSA OLIVEIRA

e parte(s) Agravada
MUNICIPIO DE SALVADOR,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02